Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 494, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento do mérito.
2. A hipótese consiste em examinar a eventual violação à coisa julgada na alteração da base para o cálculo do montante dos honorários de advogado.
3. No caso em análise foi proferida a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, tendo procedido à fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 3.1. Ressalte-se que a Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto pela sociedade anônima recorrente para julgar o pedido formulado pelo ora agravante improcedente.
4. Ocorre que apesar da reforma da sentença, com o julgamento de improcedência do pedido, bem como da subsequente ausência de condenação no caso em análise, os honorários de advogado foram fixados em 12% do valor da condenação. 4.1. Nesse contexto, constata-se ter havido erro material no aludido acórdão, pois em razão da ausência de condenação no caso em análise o parâmetro para a fixação dos honorários de advogado deveria ter sido o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Constata-se que o aludido erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. 5.1. No caso, houve a adequada percepção a respeito da base de cálculo dos honorários de advogado pelo atento Juízo singular.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.